Tribunal: TJSP
Processo: 2214234-95.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a tutela de urgência em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência. O agravante alega que o imóvel foi alugado sem anuência dos coproprietários e houve alteração indevida de sua destinação, violando o termo de

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a tutela de urgência em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência. O agravante alega que o imóvel foi alugado sem anuência dos coproprietários e houve alteração indevida de sua destinação, violando o termo de condomínio. Sustenta que a jurisprudência reconhece posse abusiva quando há uso exclusivo do bem comum sem autorização. O recurso foi desprovido, considerando que não há dano imediato de caráter irreversível ou de difícil reversibilidade a legitimar a antecipação da tutela.